Tribunal: STF
Processo: ARE 1550532
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO (31 PORÇÕES DE MACONHA) – DROGAS DESTINADAS AO INTERIOR DE PRESÍDIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS, REDUÇÃO DAS PENAS E ABRANDAMENTODO REGIME – PRELIMINAR PREJUDICADA, DIANTE DA ABSOLVIÇÃO DE FABIANA – PRECÁRIAS AS PROVAS A INDICAR QUE INTRODUZIU AS DROGAS NO INTERIOR DO PRESÍDIO – ABSOLVIÇÃO DA APELANTE PELOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO – VALDEMIR ADMITIU QUE ADQUIRIU OS ENTORPECENTES ANTES DO DIA DA VISITA – A QUANTIDADE DE PORÇÕES, 31 (TRINTA E UMA) INDICAM O TRÁFICO E AFASTAM O USO PESSOAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO MANTIDA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO – OS MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA JUSTIFICAM O REGIME FECHADO – PROVIMENTO AORECURSO DE FABIANA, PARA ABSOLVÊ-LA, DIANTE DA FRAGILIDADE DA PROVAS, E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE VALDEMIR, PARA ABSOLVÊ-LO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, MANTENDO-SE NO MAIS A R. SENTENÇA. - (e-doc. 223, p. 2)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, LVII e XLVI, da Constituição Federal (e-doc. 234).



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência das Súmulas 284 e 279/STF, além de a controvérsia cingir-se ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 259).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    (...)



    Como registrou a r. sentença, as circunstâncias da abordagem, quantidade de drogas homiziadas no interior da cela (31 porções), a maneira como estavam embaladas, tudo está a indicar a destinação espúria, o fornecimento a terceiros, outros presidiários. 



    Como salienta VICENTE GRECO FILHO, na hipótese de VALDEMIR também ser usuário de drogas: “o toxicômano normalmente acaba traficando, a fim de obter dinheiro para aquisição da droga, além de psicologicamente estar predisposto a levar outros ao vício, para que compartilhem ou de seu paraíso artificial ou de seu inferno” (Tóxicos, Saraiva, 1996, p. 113). - (e-doc. 223, p. 10)



    6. Com efeito, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Tema 506/RG (RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/06/2024, p. 27/09/2024), no sentido de que a presunção de usuário é relativa — devendo ser aferida à luz das circunstâncias da apreensão, da variedade de substâncias encontradas, da presença de instrumentos como balança de precisão, registros de transações e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes —, cabendo ao Juízo, portanto, considerar outros critérios que corroborem a prática do tráfico, como, por exemplo, a forma de acondicionamento da droga. Senão, vejamos:



    (i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 



    (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 



    (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 



    (iv) nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 



    (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;



    (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 



    (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 



    (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. - (grifos acrescidos)



    7. De mais a mais, para eventualmente dissentir do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos, hipótese que atrai a incidência da Súmula 279/STF. No mesmo sentido, aponto o precedente: ARE 1555495, Rel. Min. Luís Barroso (Presidente), j. 17/06/2005, p. 18/06/2025.



     
 




    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator